Tribunal: TJPA
Processo: 0801216-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801216-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ELDORADOS DOS CARAJÁS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801216-64.2021.8.14.0000

PACIENTE:
JEFERSON DA SILVA SOUSA

IMPETRANTE:
EDUARDO ABREU SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE ALDORADOS DOS CARAJÁS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART.
306
DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO.

FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL.
PLEITO DE
ISENÇÃO DE FIANÇA, PACIENTE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EM FACE DE EVENTUAL PENA
.
CONJECTURAS QUE FOGEM AO RITO SUMÁRIO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFÍCIO.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA EX OFFICIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
concessão
da ordem
ex offício,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA,16 de
março
de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801216-64.2021.8.14.0000

PACIENTE:
JEFERSON DA SILVA SOUSA

IMPETRANTE:
EDUARDO ABREU SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE ALDORADOS DOS CARAJÁS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado
com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e ss do Código de Processo Penal, datado de 02/03/2021
em favor de
JEFERSON DA SILVA SOUSA
,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da
Comarca de Eldorados dos Carajás, nos autos de processo judicial eletrônico nº
0
800
491
-
9
1.20
20
.814.0
103
.

Narra o impetrante que
o

paciente
foi preso em flagrante delito
em 21/11/2020
, pelo suposto delito tipificado no art.
306 do Código de Trânsito, sendo fixada fiança de 1 (um) salário mínimo, pel autoridade policial
, sendo devidamente homologado a prisão em flagrante, e
mantida a fiança arbitrada, sendo que o paciente se encontra preso até a presente data, pois não possui condições financeira de arcar com o pagamento da referida fiança, sendo requerida a dispensa da mesma, não sendo apreciada até o presente momento.

Aduz o impetrante o constrangimento ilegal, em razão do paciente não possuir condições financeiras para o pagamento da fiança fixada,
devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP, destacando a desproporcionalidade entre a prisão mantida e a possível pena a ser aplicada.

Requer o impetrante,
que seja
revogada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura,
até ulterior deliberação dessa Corte de Justiça. No mérito, requer seja concedida a ordem de

habeas corpus
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória sem fiança
.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião em que
a
Desembargador
a
Plantonista
Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão judicial (ID.4533118), sendo redistribuído a minha relatoria, que por ocasião de afastamento funcional por razão de férias, os autos foram redistribuídos a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (ID. 4540455), ocasião que se reservou para apreciar o pedido de liminar, após prestação de informações pela autoridade coatora (ID. 4541514).

Em
22
/
0
2/202
1
a autoridade coatora prestou os seguintes esclarecimentos (ID.
4
559033
):

“
1. O processo nº 0800491-91.2020.8.14.0103 trata-se

de Ação Penal proposta pelo

Ministério Público em face de Jeferson da Silva Sousa, pela prática dos crimes tipificados nos art. 306, caput e 309 do CTB. Narra a denúncia que no dia 21/11/2020 o denunciado conduzia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2. O denunciado foi preso em flagrante delito no dia 21 de novembro de 2020, pela prática dos crimes acima apontados, foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial no valor de R$ 1.045,00, tendo o flagrado alegado não possuir condições financeiras para pagar o boleto.

3. Foi Homologado do APF e decretada a prisão preventiva do flagrado em 22 de

novembro de 2020. O inquérito policial foi concluído e encaminhado a este juízo

em 02 de dezembro de 2020.

4. O Ministério Público ofereceu denúncia em

09 de dezembro de 2020. A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2021 e no mesmo ato foi determinado que fosse certificado nos autos se o réu já foi beneficiado anteriormente com o SURSIS PROCESSUAL, após, determinada a remessa dos autos ao MP para se manifestar sobre a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

5. O denunciado foi citado em 11 de fevereiro de 2021.

6. Juntada aos autos Certidão Criminal Positiva do denunciado (Doc. Núm.22975418 – Pág. 1 e 2).

7. Foi feita a remessa ao Ministério Público em 03 de fevereiro de 2021.

8. Em 09 de fevereiro de 2021 a defesa requereu a concessão da liberdade provisória com isenção da fiança.

9. O

Ministério Público requereu que fosse certificada nos autos a eventual existência de medidas alternativas à prisão fixadas nos processos em curso em desfavor do acusado.

10.Juntada certidão

(23478670 – Pág. 1) pela secretaria, foram remetidos os autos

ao Ministério Público, por ato ordinatório.

11.No dia de hoje,às 12:51h, não satisfeito com a certidão, o Parquet, em cota,

requereu novamente que fosse certificada a eventual existência de medidas alternativas à prisão fixadas nos processos em curso em desfavor do acusado, em especial no processo nº 0004143-97.2018.814.0046 em trâmite na comarca de Rondon do Pará.

12.

Às 15:00, esta Magistrada determinou novamente à Secretaria para certificar conforme requerido pelo Ministério Público, com zelo e com urgência, por se tratar de réu preso.

13.Encaminho em anexo cópia integral dos autos
.”

Em 24/02/2021 foi
deferi
da
a liminar requerida
(ID. 4576707)
.

Nesta
Superior Instância
(
ID. 4613603
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Adélio Mendes dos Santos
, manifestou
-se
pelo
não
conhecimento

do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância
.

VOTO

Voto

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrad
o
p
or advogado constituído
, em favor de
JEFERSON DA SILVA SOUSA
,
preso
em flagrante,
pela suposta prática do delito
tipificado no

art.
306 do Código de Trânsito
,
sendo arbitrado pela autoridade policial, fiança fixada no valor de R$ 1.045,00 (hum mil, e quarenta e cinco reais), não tendo condições financeira para seu pagamento, fora convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo
Juízo de Direito da Comarca de
Eldorado dos Carajás-
PA
.

O impetrante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada, no valor de um mil, e quarenta e cinco reais, e que a manutenção da custódia preventiva é desproporcional eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Da análise dos autos, das informações prestadas pela autoridade coatora (ID.
4
559033)
, verifica-se que foi homologado o flagrante e convertida a prisão preventiva, e em
09 de fevereiro de 2021 a defesa requereu a concessão da liberdade provisória com isenção da fiança
, sendo encaminhado o referido pleito ao Ministério Público, ocasião que r
equereu que fosse certificada nos autos a eventual existência de medidas alternativas à prisão fixadas nos processos em curso em desfavor do acusado
, sendo encaminhado a certidão requerida, ocasião que o
parquet
requereu outras diligências.

Destarte, como bem assinalou o Procurador de Justiça, o referido pedido
encontra-se pendente de decisão
do primeiro grau
, pelo que, caso venha esta Corte a decidir pela isenção ou não da fiança, adentrando no mérito da questão, incorreria em supressão de instância e inversão da ordem jurídica estabelecida constitucionalmente
.
.

Assim, objetivando evitar lesão ao duplo grau de jurisdição, assim como qualquer tumulto na ordem jurídica vigente, há de se impor o não conhecimento da presente via estreita.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PARECER ACOLHIDO. 1. As questões referentes à ilegalidade do flagrante e ao excesso de prazo na formação da culpa não foram apreciadas pela Corte a quo, o que impede sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Havendo notícias de que o paciente integra organização criminosa destinada à prática de crimes de roubo, fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar. Precedentes. 3. Ordem denegada.

(STJ - HC: 304582 BA 2014/0240498-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DE MEDIAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca das alegações da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e sobre a possibilidade de serem fixadas medidas cautelares, não pode esta Corte Superior de Justiça analisar os temas, sob pena de supressão de instância. 2. Da leitura da petição do recurso ordinário em habeas corpus (e-fls. 144/155) em confronto com a ementa do acórdão (e-fl. 138), forçoso concluir que a Corte a quo nada disse sobre a possibilidade de se fixar medidas cautelares ante a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, tratando apenas de excesso de prazo, não podendo este Superior Tribunal de Justiça tratar do assunto, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 35794 SP 2013/0053691-9, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Acerca da impossibilidade de inversão da ordem jurídica e o respeito ao duplo grau de jurisdição, este Egrégio Tribunal assim já decidiu:

HABEAS CORPUS - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM DESFAVOR DO PACIENTE - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO - OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM NÃO CONHECIDA - UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Alegação de negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de fundamentação e condições pessoais favoráveis do paciente. 3. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ não merece ser conhecido em razão de existir pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação no 1º grau. Em face disso, caso conhecida a presente ordem, haveria uma verdadeira supressão de instância. Com efeito, entendo merecer prosperar a preliminar ministerial pelos motivos que a seguir trago à lume. Compulsando os autos, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, vislumbra-se, de fato, que fora protocolado em 17/05/2017, pedido de revogação de prisão preventiva, tendo sido em 25/05/2017 os autos encaminhados para o Ministério Público para manifestação. Logo, encontra-se pendente de decisão o pedido, pelo que, caso venha esta Corte a decidir pela revogação da prisão preventiva do paciente, adentrando no mérito da quaestio, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância, o que não se pode admitir, sob pena de supressão de instância e inversão da ordem jurídica estabelecida constitucionalmente, o que não ocorreria, apenas se houvesse flagrante ilegalidade ou teratologia, o que antecipo não haver no presente caso. Assim, com vistas a evitar qualquer lesão ao duplo grau de jurisdição, assim como evitar qualquer tumulto na ordem jurídica vigente, outra medida não se impõe que o não conhecimento da presente via estreita. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

(2017.02339233-68, 176.033, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-06)

A falta de pronunciamento do juízo de primeiro grau sobre o tema, portanto, implicaria em supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do presente
writ,
nesse ponto
.

No que diz respeito a alegada desproporcionalidade entre a constrição da liberdade do paciente e a eventual pena aplicada em caso de condenação, tais argumentos também não conheço. Isto porque tal análise não ser possível em sede de
habeas corpus,
j
á
que a reprimenda aplicada numa condenação, neste momento decorre de simples conjectura, não se coadunando com o rito de cognição sumária próprio do
wri
t, por demandar revolvimento da matéria fatica e probatória.

Noutra senda, entendo que a ordem deva ser
concedida de
ex
of
f
ício
,
explico.

Entendo por bem, neste momento, após as informações prestadas pela autoridade coatora, onde afirma que
proferiu decisão homologando e convertendo a prisão em flagrante em preventiva (ID
.
4532775
)
, evidenciando a prisão preventiva de oficio.

Por força das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal
e se

revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão
.

A “conversão” da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do
fumus commissi delicti

e o
periculum libertatis

– os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada ou cumulativa.

É necessário ainda, para que ocorra a conversão do flagrante em preventiva, que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público.

A “conversão” do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório e da imposição de imparcialidade do juiz, não lhe incumbe “prender de ofício”, na fase do inquérito policial ou processual, devendo o juiz aguardar oportuna e pertinente provocação, regra prevista no art. 311 do CPP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
que dispõe:

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício,
se no curso da ação penal
, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Há inclusive entendimento da 2ª Turma do STF que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só pode ser promovida se houver requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Segundo o voto do ministro Celso de Mello – seguido por unanimidade:

“– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC188.888/MG, j. 06/10/2020).
“

Seguindo referido
e
ntendimento
,
a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível a conversão de ofício – isto é, sem requerimento – da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese, em síntese, altera o entendimento do colegiado sobre o assunto.

No sentido:

"Não é possível a decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “exofficio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (
STJ. 5ª Turma. HC 590039/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020)

De acordo com a doutrina majoritária, com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proíbe qualquer prisão decretada de ofício pelo magistrado. Veja
mos
:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente

converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052)

Analisando de forma sumária
a decisão proferida pela autoridade coatora
, tendo em vista que o juízo de primero grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem que houvesse requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, conforme consta da decisão (ID.
21356501
), prolatada em
22/11
/2020
.

Desse modo, verificando-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decreto preventivo
de ofício
, é de rigor a concessão da presente
ordem
de ofício
, revogando a prisão preventiva
de
JEFERSON DA SILVA SOUSA
,
Infopen nº 189017, nascido em 11/06/1997, brasileiro, natural de Curionópolis-PA, portador do RG nº 8287325 PC/PA,
tudo nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800491-91.2020.8.14.0103, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Considerando que o paciente já se encontra em liberdade, por força de concessão da liminar deferida
anteriormente
, deixo de
determinar a expedição

d
o alvará de soltura
ao paciente
.

É como voto.

Belém, 16 de
março
de 20
21
.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2021